Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU PENALIDADES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado que a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, tendo enfrentado diretamente a tese aventada pela impetrante, não há nulidade a ser reconhecida, sendo certo que o não acolhimento dos argumentos apresentados pela parte impetrante não implica fundamentação deficiente. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A previsão do § 4o, do art. 9o do Decreto Distrital n. 26.851/06 não autoriza a concessão automática de efeito suspensivo ao recurso administrativo, haja vista somente veicular a formatação do despacho motivado a ser formalizado após o exaurimento da fase recursal, não comportando interpretação de que a execução da sanção somente é permitida após a elucidação do recurso e aperfeiçoamento da coisa julgada administrativa.

3. Ante a ausência de previsão expressa de efeito suspensivo, deve prevalecer o comando do art. 61 da Lei n. 9.784/99, recepcionada pelo Distrito Federal pela Lei n. 2.834/2001, segundo o qual, em regra, o recurso administrativo não possui efeito suspensivo.

4. Após a publicação, em 27/2/2020, da decisão que impôs as sanções de multa no valor de R$17.398,50 (dezessete mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) e de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a Administração do Distrito Federal pelo período de 12 (doze) meses, o recurso administrativo interposto pela interessada foi devidamente apreciado pela autoridade competente, sendo que o il. Secretário de Estado proferiu decisão, em 27/4/2020, apenas para reduzir para 6 (seis) meses o prazo da suspensão temporária de participar em licitação e do impedimento para contratar com a Administração do Distrito Federal, tendo sido mantida a multa no valor original. Portanto, percebe-se que as sanções foram mantidas mesmo após o esgotamento da via recursal administrativa, fato que também é capaz de infirmar a alegação de nulidade da decisão que determinou a imediata imposição a sanção.

5. Recurso conhecido e desprovido.